Tribunal: TJSP
Processo: 2018975-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDOMÍNIO PERTENCENTE AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE ANTE O INADIMPLEMENTE DE DEZENAS DE CONDÔMINOS – ARTIGO 98 DO CPC CC SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.